Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018553-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO
RECONHECIDA.PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS. PREJUDICIAL REJEITADA. AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE D
ECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMEN
TO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS DA PARTE RECLAMANTE.

1.
Nos term
os do art. 4º e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou aut
oridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.
É fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Militar (PM-M
T), objeto do requerimento administrativo nº 467123/2016, concluído apenas em dezembro/2019, sendo certo que o prazo prescricional ficou suspenso até essa data.

2.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cin
co anos, contados da data do ato ou fato do qual se
originarem
.

3. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000) e a modulação de seus
efeitos, os policiais militares do E
stado de Mato Grosso deixaram de ter direito ao auxílio fardamento, no valor correspondente a 30% de sua remuneração, a partir de 14/04/2020, data do trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, é devido o auxílio no período anterior a essa data, c
ompreendendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, mas observada a prescrição quinquenal, calculada de acordo com a data da propositura da ação.

4. O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decid
ido
pela
Turmas

Recursais
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

5. Em
observância

aos

Princípios da Eficiência e Economicidade da Administra ção
, é
desnecessário
o
prévio

requerimento

administrativo
,
conforme

Parecer

nº

27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT.

6. É
ônus
do Estado de Mato Grosso
comprovar
que
o

fardamento

foi

regularmente

fornecimento
e que o
policial

requerente

não

es
ta

na

ativa

ou

na

reserva

remunerada
.

7. No
caso

concreto
, o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando

prescritos

os

eventuais

créditos

anteriores
.

8.
Quanto aos juros e à correção monetária
nas
c
ondenações em face da Fazenda Pública,
a
jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento no sentido de que, nas
condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da ca
derneta de poupança e a correção monetária
pelo IPCA
-E.

9.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamante
.

10.Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
conden
ação
, pela
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018553-92.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
EDER LEAL CAETANO E ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
EDER LEAL CAETANO E ESTADO
DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

EDER LEAL CAETANO
ajuizou

reclamação

em
face ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID 177107214/PJe2.
Entendeu

como

prescrita
a
cobrança
dos
anos

anteriores
a 2018 e
julgou

parcialmente

procedente a reclamaç ão para condenar a parte

reclamada
a
pagar

aos

reclamantes
o
auxílio

fardamento

equivalente
a 30% de
sua

remuneração
dos
anos

não

prescritos
.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
177107216 e 177107218/PJe2.

A
parte

reclamante

em
se
u

recurso

sustentou
que
os

processos

administrativos
de
requerimento
do
pagamento
do
auxílio

suspenderam
o
prazo
de
prescrição
,
motivo

pelo
qual
está

não

ocorreu
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que seja

afastada
a
prescrição

quinquenal

relativo
à
cobrança
dos
fardamentos
dos
anos
de2016 e 2017.

A
parte

reclamada

em
se
u

recurso

arguiu
,
em

resumo
: a)
a

ocorrência
da
prescrição
,
haja
vista
a

ausência
de
suspensão
do
prazo

prescricional
; b) ser
indevida
a
cobrança
com base
em

dis
positivo

declarado

inconstitucional
; c) a
necessidade
de
prévio

requerimento
do
auxílio
e se
encontrar

em

serviço

ativo
; e d) a
utilização
da taxa SELIC para fins de
correção

monetária
,
juros
de mora.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer
a
presc
rição

ou
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As partes
apresentaram

suas

contrarrazões

nos

IDs
177107220 e 177107227/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder

Judiciário
.

Interrupção
do
prazo

prescricional
.

Nos
termos
do art. 4º e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerim
ento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
.

Art. 4º
Não

corre
a
prescrição

durante
a
demora
que, no
estudo
,
ao

reconhecimento

ou
no
pagamento
da
dívida
,
considerada

líquid
a
,
tiverem
as
repartições

ou

funcionários

encarregados
de
estudar
e
apurá
-la.

Parágrafo

único
. A
suspensão
da
prescrição
,
neste

caso
,
verificar
-se-á pela entrada do
requerimento
do titular do
direito

ou
do
credor

nos

livros

ou

protocolos
das
repartições

p
úblicas
, com
designação
do
dia
,
mês
e
ano
.

A
jurisprudência
do STJ é
consolidada
, no
sentido
de que
o

prazo

prescricional
, nesses
casos
,
somente
volta a
correr

após
a
decisão
final da
Administração
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRAT
IVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)II -
Verifico
que
o

acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte
segundo
o qual, pendente
requerimento

administrativo
,
deve -se reconhecer a suspensão da contagem do prazo

pres
cricional
, que
só
se
reinicia

após
a
decisão
final da
administração
. (...)(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.033.990/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, é
fato

notório
(art.
374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administrativo
nº 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/
2019.

Veja-se,
exemplificativamente
: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Re
cursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023; R.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09/2023.

Portanto
,
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

a
té
o
término
do
referido

procedimento

administrativo
,
retomando
-se a
contagem
a
partir
de
dezembro
/2019,
momento

em
que
houve

resposta
do
ente

público

em

relação

ao

pagamento
do
auxílio

reivindicado
.

Prescrição de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

No
s
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contado
s
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º
do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando
a
ocorrência
,
no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
e a
suspensão
do
prazo

prescricional
de
dezembro
/2016
à

dezembro
/2019,
deve
ser
rejeitada

a

arguição
de
prescrição

suscitada
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

Auxílio

fardamento
de Policial Milit
ar.

O
auxílio

fardamento

trata
-se
verba

correspondente
a 30% do valor da
remuneração
mensal dos
policiais

militares
do Estado de Mato Grosso,
prevista

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art. 128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

u
niformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convocado
, para o
desempenho
de
suas

funções

regulamentares
,
sendo

devida

anualmente
. § 1º
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um conjunto de
fardamento

contendo

três

fardas
para o
serviço

operacional

e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias
do cargo,
nos

termos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2º
Comporá

ainda
o
fardamento

uma

túnica

definida
pela
instituição
,
quando
o
Regu
lamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
,
que
deverá
ser
entregue
a
cada
04 (
quatro
)
anos

ao

militar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor de
sua

remuneraçã
o
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas
com
aquisição
de
fardamento
,
caso
o Estado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

único
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Cons
elho
Especial de Justiça
fará

jus
a
uma

ajuda

fardamento
.

Os

dispositivos

legais

acima

transcritos

foram

declarados

inconstitucionais

pelo
e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
modulou

os

seus

efeitos
para
aplicação

ex

nunc
, a
partir
do
trânsito

em

j
ulgado
da
decisão
,
ocorrido

em
14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA EST
ADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – A
RTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO
S PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLIC
AÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º,
2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º;
201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende
a
Constituição
de Mato Grosso
os

dispositivos

acrescentados

por

lideranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
despesa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

públic
o
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
sentido
de
padecer
de
inconstitucionalidade
formal a lei de
iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
despesa
para o Poder
Executivo
.” (STF - RE 395912).Po
r
razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art. 27 da Lei n. 9.868/99,
deve
ser
aplicado

efeito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

decorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositi
vos

legais

impugnados
,
diante
da
aparência
de
legitimidade
e
constitucionalidade
da norma,
eis
que é
forçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalid
ade
.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
, com
efeito

ex

nunc
, a
partir
de 14/04/2020,
conside
ra
-se
vigente
o art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014
até

essa
data,
motivo

pelo
qual é
devido
o
auxílio

fardamento

em

relação

ao

período
de 2016 a 2019,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
do
ajuizamento
da
ação
.

Estando

os

efeitos
da
inco
nstitucionalidade

modulados

apenas
a
partir
de 14/04/2020, é
importante

verificar

os

requisitos
para a
concessão
do
requisito
para a
concessão
do
referido

auxílio
antes
deste

período
.

Em
primeiro

lugar
, é
desnecessário

prévio

requerimento

administrativo
,
pois é
notório
que,
em

busca
da
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
,
foi

emitido
o
Parecer
nº
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT, o qual
dispôs

acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do au xílio

fardamento
de forma individual
por

cada

militar
da
ativa
.
Aliás
, tanto é
assim
que,
posteriormente
, para fins de
requerimento
,
apenas

foram

expedidos

Ofícios
Circulares
informando

acerca

do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi

instruído
num
único

processo
,
a

exemplo
do Of.
nº
503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e Of.
nº
162/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em
segundo

lugar
, o
recebimento
do
referido

auxílio

dispensa
a
comprovação
do
respectivo

gasto
,
conforme

entendimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
,
por

meio
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
sessão
: 09/11/2022 –
Turmas

Recursais
Reunidas TJMT –
processo

paradigma
1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:

Para o
recebimento
do
aux
ílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com
a

aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim,
a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação funcional do policial militar (se está na ativa ou na reserva remunerada) trata-se de ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa
forma,
diante
da
ausência
de
prova
, é
devido
o
auxílio

postulado
,
conforme

reconhecido

na

sentença
,
observada
a
prescrição

quinquenal
das
verbas
.

Portanto
, o
reclamante

tem

direito

ao

auxílio

fardamento

referente
a 2016, 2017, 2018 e 2019.

Atualização

das
condenações

em
face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem
ser
remuneradas
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem
ser
remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3) as
dívidas

públicas

não

po
dem
ser
atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo
ser
aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em
complemento
, o STJ
especificou
a
natureza
dos
créditos
, a
taxa
de
juros
e a
correção

mone tária que devem ser aplicadas a cada

caso
, no Tema 905,
julgada
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
estabelecendo
que as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
se
daria
da
seguinte
forma:

(a)
até

julho
/2001:
juros
de mora
de 1%
ao

mês
(
capitalização
simples) e
correção

monetária

pelos

índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da Justiça Federal, com
destaque
para
a

incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/
2001;

(b) de
agosto
/2001 a
junho
/2009:
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
e
correção

monetária

pelo
IPCA-
E;

(c) a
partir
de
julho
/2009:
juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

Portanto
,
considerando
que a
condenação
se
refere
a
direitos
de
servidores

públicos
(
auxílio

farda
mento
), o valor
condenatório
,
fixado
a
partir
de 30/06/2009,
deverá

corrigido

monetariamente

pelo
IPCA-e, pro rata, e com
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.
Destarte
,
correta
a
fórmula

estabelecida

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
recursos
e: a)

nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
; b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
,
tão

somente
para
afastar
a
prescrição

em

relação

aos

anos
de 2016 e 2017,
assegurando
o
dire
ito
do
reclamante

ao

recebimento
do
auxílio

fardamento
de 2016 a 2019,
nos

termos
da
fundamentação
,
mantendo

os

demais

termos
da
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
resultado
dos
julgamentos
,
condeno
a
parte

recorrente

venc
ida
(Estado de Mato Grosso),
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
. Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023